Tribunal: TJDFT
Processo: PAD00273222019
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. JUÍZA DE DIREITO. AFASTAMENTO DE TRÊS MESES PARA ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÃO NECESSÁRIA À CONCLUSÃO DO CURSO DE MESTRADO EM BRASÍLIA. REQUISITOS ATENDIDOS E AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS. DEFERIMENTO.
Atendidos os requisitos disciplinados na Resolução no 8, de 12 de junho de 2013, do Tribunal Pleno Administrativo, defere-se o pedido de afastamento das atividades judicantes por três meses para elaboração de dissertação necessária à conclusão do curso de Mestrado em Brasília, com a ressalva posta pela 1a Vice-Presidência quanto à substituição no mês de julho.